Tribunal: TJES
Processo: 5006772-53.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006772-53.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ROLIM

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pelo embargante (art. 98, § 1º, VII e VIII do CPC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5006772-53.2023.8.08.0012

Embargante: Itaú Unibanco S/A

Embargada: Antonio Rolim

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S/A contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, conferiu parcial provimento à apelação interposta por Antonio Rolim, para reformar a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência do débito impugnado; (ii) condenar a instituição financeira a promover a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do apelante de forma
simples
, desde o mês de outubro de 2018 a março de 2021, e em
dobro
, desde abril de 2021 a setembro de 2024, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto e juros de mora a partir da citação (artigo 405, Código Civil) aplicando a Taxa SELIC (que engloba juros e correção); (iii) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação pela Taxa Selic.

Em suas razões de id. 15007274, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado (a) por falta de demonstração de como o caso concreto se enquadra no Tema 1.061/STJ (REsp 1.846.649/MA), sustentando que a autenticidade da assinatura poderia ser provada por perícia grafotécnica ou outros meios e que teriam apresentado conjunto probatório apto (contrato, TED, extratos, documentos, comparativo de assinaturas); e (b) omissão quanto à compensação entre eventuais valores creditados ao consumidor e os montantes objeto da condenação, invocando os arts. 368, 876 e 884 do CC. Requerem, ainda, efeitos infringentes e o prequestionamento dos arts. 489, 927 e 1.022 do CPC, bem como dos arts. 182, 186, 368, 876, 884 e 927 do CC.

Contrarrazões apresentadas no id. 15319694.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Antônio Rolim contra sentença proferida nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais", que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da inexistência de contrato bancário, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O autor alega não ter contratado empréstimo consignado com o Banco Itaú Consignado S.A., impugna a autenticidade da assinatura no contrato e requer a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se o banco recorrido se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato impugnado; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação à devolução de valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de requerimento expresso do apelante para produção de prova pericial, quando oportunizado, afasta a alegação de cerceamento de defesa, legitimando o julgamento antecipado da lide.

4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, conforme Súmula 297 do STJ, e, nos termos do art. 6º, VIII, cabe à instituição financeira comprovar a validade do contrato em caso de impugnação de assinatura.

5. A prova apresentada pela instituição financeira é insuficiente para demonstrar a regular contratação, diante da ausência de elementos que confirmem a autenticidade da assinatura e a vontade do autor em contratar.

6. Conforme fixado no Tema 1.061/STJ, impugnada a assinatura constante do contrato bancário, incumbe à instituição provar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

7. Reconhecida a inexistência do contrato, a cobrança efetuada enseja a devolução dos valores pagos, de forma simples para o período anterior à vigência da tese firmada no REsp 1.413.542 (março/2021) e em dobro para os descontos posteriores.

8. A indevida contratação gerou danos extrapatrimoniais, devendo ser compensados. Aplicando-se o método bifásico do STJ para arbitramento de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 é adequado à situação concreta e à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de requerimento de prova pericial quando oportunizada afasta a alegação de cerceamento de defesa.

2. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade do contrato bancário impugnado, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ.

3. A cobrança indevida de contrato inexistente gera direito à devolução dos valores pagos, sendo simples até março de 2021 e em dobro a partir de abril de 2021, conforme modulação de efeitos do REsp 1.413.542.

4. A existência de débito não reconhecido e descontos indevidos autoriza a indenização por danos morais, cujo arbitramento deve observar o método bifásico adotado pelo STJ.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, especialmente quanto subsunção do presente caso ao Tema Repetitivo nº 1061/STJ, conforme trecho a seguir transcrito:

“No caso, verifico que o banco se limitou a colacionar aos autos o contrato celebrado (id. 13247555), o suposto TED (id. 13247556), o extrato de pagamento (id. 13247557) e o cadastro do apelante no Serviço Central de Proteção ao Crédito (id. 13247561).

Além disso, intimado a se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas, o banco recorrido somente requereu a produção da prova testemunhal (id. 13247568).

Nesse particular, ao contrário do consignado pela r. Sentença, o autor afirmou que tinha dúvida acerca da assinatura no instrumento particular de contratação apresentado nos autos, informação que não corrobora com a tese da instituição financeira. Assim, manteve-se hígida a impugnação ao documento pelo autor firmada em sede de réplica.

Portanto, no caso em tela,

o Banco apelado
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois, sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade.”

Da mesma forma, não subsiste a alegação de omissão no acórdão recorrido quanto compensação entre eventuais valores creditados ao consumidor e os montantes objeto da condenação, porquanto ausente pedido nesse sentido.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Além disso
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica do dispositivo legal suscitado genericamente pelos embargantes (art. 98, § 1º, VII e VIII do CPC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.